Tribunal: TJMT
Processo: 0038525-91.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038525-91.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES (A) GIBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DARCYMAR GARCIA DA SILVA - CPF: 943.027.901-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DAGSON GARCIA DA SILVA - CPF: 988.977.561-15 (APELANTE), L. A. G. D. S. (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALECIMENTO DA MÃE DOS AUTORES EM DECORRÊNCIA DE MENINGITE BACTERIANA – ALEGAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO SUPORTADO E A CONDUTA DO RÉU – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O nexo causal entre o dano e a conduta do agente é indispensável para se apurar a responsabilidade; indispensável estar efetivamente demonstrado nos autos para que possa ser imputada a obrigação de indenizar. Inexistindo, no caso, prova suficiente de que a vítima contraiu a patologia no exercício de suas funções laborais, resta rompido o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. Por conseguinte, não há como reconhecer a responsabilidade dos réus, tampouco a obrigação em indenizar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
Darcymar Garcia da Silva e Outros
, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais movida em face do
Município de Cuiabá
, autuada sob o no
0038525-91.2013.8.11.0041
,
pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. (Id.2221438)

Em suas razões (Id.2221448), os apelantes requerem, em sede preliminar, a nulidade da sentença, ao argumento de cerceamento de defesa, aduzindo que requereu a oitiva de testemunhas imprescindíveis para comprovar a insalubridade arguida.

Consignam que a sua contaminação de Meningite Bacteriana ocorreu por meio de contágio à outra pessoa acometida pela doença, acarretando a exclusão do convívio familiar da servidora, e confirmando que adquiriu a doença em seu trabalho, já que ninguém de sua família adquiriu a doença.

Questionam que o apelado sequer informou nos autos quanto ao uso de equipamentos de segurança por seus servidores, principalmente nos casos de quem tinha a função de agente de combate a epidemias.

Deste modo, requerem a reforma da sentença de primeiro grau, para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, aplicando a responsabilidade subjetiva da Fazenda Pública.

O Município apelado, em suas contrarrazões (Id. 2221461), requer a manutenção da r.sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id.2379939, deixa de emitir parecer por não vislumbrar interesse público capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação,
interposto por
Darcymar Garcia da Silva e Outros
, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais movida em face do Município de Cuiabá
,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

DA PRELIMINAR

- Cerceamento do direito de defesa

Os Apelantes arguem a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a inadmissibilidade da prova testemunhal.

Ocorre que, da análise dos autos, constata-se que a produção de provas perquirida pelos Apelantes (oitiva de testemunha) revela-se desnecessária ao deslinde do caso, de modo que nada restou ao magistrado senão julgar o processo com os documentos ali presentes.

Nesse sentido, transcrevo precedente extraído da obra “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, de autoria do doutrinador Theotônio Negrão, 32a edição, pág. 408:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a Turma, Ag 14.952-DF- AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472).

Assim, entendendo o magistrado que o processo se encontra suficientemente instruído para a análise e julgamento da questão debatida, desnecessária se torna a realização de mais diligências a fim de criar óbice a celeridade processual, em especial em um processo com mais de 7 anos de trâmite.

Destarte, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido se revelar essencial para que seja proferida sentença, fato não observado na hipótese em comento.

Até porque o cerne da questão diz respeito ao local de contaminação bacteriana

da vítima (questão técnica), de modo que a prova testemunhal não se mostra essencial ao seu deslinde.

Outrossim, em que pese a suposta ilegal desídia do Apelado no fornecimento de equipamento de proteção adequado, este não comprovaria a infecção bacteriana da de cujus, já que
a vítima poderia ter adoecido em sua própria residência ou qualquer outro lugar que frequentasse, já que existem pessoas que são portadoras da doença e não apresentam sintomas.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS – REJEITADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE COM O MÉRITO - PUBLICIDADE IRREGULAR E PROMOÇÃO PESSOAL DO GESTOR MUNICIPAL INCLUSIVE COM APOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA - ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - CARACTERIZADO – DOLO IMPLÍCITO NA PRÓPRIA CONDUTA - PRECEDENTE DO STJ – PENAS DA LEI 8.492/92 – PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando se mostra desnecessária a produção de qualquer outra prova, em razão da documentação que comprova a veracidade das alegações apresentadas pelo autor.

O STJ firmou entendimento no sentido da aplicação da lei de improbidade administrativa aos agentes políticos. Precedente: AgInt no AREsp 330.846/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017).

Atenta contra os princípios da Administração Pública, em especial o da impessoalidade e da moralidade, bem como ofende frontalmente a norma contida no art. 37, § 1o, da Constituição Federal, a promoção pessoal, por ato voluntário, desvirtuando da finalidade estrita da propaganda pública.

“[...] No tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da conduta do agente para a prática de ato de improbidade, este Tribunal tem reiteradamente se manifestado no sentido de que "o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.” (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/5/2011). [...]” (AgInt no AREsp 1209815/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

(N.U 0003158-23.2013.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

Assim,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

Afirmaram os autores que sua mãe, agente de combate a epidemias faleceu em razão de meningite bacteriana. Asseveraram que a doença foi contraída no local de trabalho, pois a vítima trabalhava sem a utilização de qualquer equipamento de proteção individual.

Isto posto, oportuno transcrever uma síntese a respeito da doença Meningite bacteriana, a saber:

"
Meningite Bacteriana

Geralmente, as bactérias que causam meningite bacteriana se espalham de uma pessoa para outra por meio das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta. Já outras bactérias podem se espalhar por meio dos alimentos, como é o caso da Listeria monocytogenes e da Escherichia coli.

É importante saber que algumas pessoas podem transportar essas bactérias dentro ou sobre seus corpos sem estarem doentes. Essas pessoas são chamadas de “portadoras”. A maioria dessas pessoas não adoece, mas ainda assim pode espalhar as bactérias para outras pessoas.

A vacina contra o Haemophilus influenzae tipo B também protege contra a meningite e faz parte do calendário oficial de vacinação.

A vacina contra a meningite por pneumococo, embora tenha sido lançada na Europa e nos Estados Unidos, onde as características da bactéria são um pouco diferentes, fornece boa proteção também no nosso País.
".
[1]

Confrontando o estudo sobre a Meningite bacteriana com as provas produzidas nos autos, não há como presumir que a vítima tenha adquirido a doença por conta da sua atividade laboral.

Como se percebe, é muito difícil precisar a ocorrência da contaminação pela bactéria, dada a característica assintomática da doença; ademais, o fato de o funcionário trabalhar na área de saúde, no combate a epidemias, por si só, não é suficiente para concluir a doença decorreu necessariamente do trabalho.

Dessa forma, não podendo identificar a causa da enfermidade, e havendo indícios de que a vítima poderia ter adoecido em sua própria residência ou qualquer outro lugar que frequentasse, já que existem pessoas que são portadoras da doença e não apresentam sintomas, a constatação de nexo baseia-se num exercício de probabilidade bastante duvidoso, pois só a partir de hipótese bastante genérica e que se poderia concluir ter o enfermo contraído a doença por consequência do exercício de sua atividade laboral.

Assim, não restou efetivamente demonstrado que a vítima adquiriu a doença quando estava trabalhando.

Por tais razões, é rompido o nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o dano suportado, já que inexiste prova suficiente de que a conduta do réu tenha contribuído no resultado final dos acontecimentos.

Forçoso concluir, em razão disso, que malgrado o infortúnio acometido pela vítima, os apelantes não lograram êxito em demonstrar que a doença guarda efetiva relação com a atividade profissional, desenvolvida pela funcionária junto ao Município.

Logo, por não existir nos autos prova do nexo de causalidade entre a conduta do Município de Cuiabá e o dano sofrido pelos apelantes, a improcedência do pleito é medida que se impõe.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[1]

https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/meningites

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020